Tribunal: TJSP
Processo: 2050103-40.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere expedição de ofício à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados O acesso às informações constantes do cadastro do CENSEC (Prov. CNJ 18/2012) somente poderá ser obtido mediante a intervenção do Poder Judiciário, havendo impossibilidade de requisição pela via administrativa - Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indefere expedição de ofício à CENSEC - Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados O acesso às informações constantes do cadastro do CENSEC (Prov. CNJ 18/2012) somente poderá ser obtido mediante a intervenção do Poder Judiciário, havendo impossibilidade de requisição pela via administrativa - Decisão que indefere pedido formulado pelo exequente de pesquisa pelo sistema CCS-Bacen – Mencionada pesquisa via CCS é medida excepcional, devendo ser acionado apenas quando diante de fundados indícios de fraudes ou demais condutas tipificadas na Lei no 9.613/1998, o que não é a hipótese dos autos, já que não há suspeitas de crimes praticados pelos executados, mas tão somente tentativas frustradas de satisfação da obrigação - Precedentes do C. STJ, desta Câmara, e Egrégio Tribunal – Decisão parcialmente modificada para que seja acessado o sistema ou expedido ofício para obtenção das informações requeridas via CENSEC - Recurso parcialmente provido.